Tribunal: TJSP
Processo: 0002913-76.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME – indeferimento - ausência de requisito subjetivo – histórico prisional desfavorável - longa pena a cumprir - negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002913-76.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADRIANO DO NASCIMENTO AGUILAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002913-76.2020.8.26.0996 -Voto no 23836
2
Agravante: Adriano do Nascimento Aguilar
Agravado: Ministério Público
PROGRESSÃO DE REGIME
indeferimento - ausência de
requisito subjetivo histórico prisional desfavorável - longa pena
a cumprir - negado provimento ao recurso.
Contra
a
decisão1
que
indeferiu
a
progressão ao regime semiaberto, Adriano do Nascimento Aguilar
recorreu2 pleiteando a concessão da benesse, alegando preencher os
requisitos legais.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Nos termos do artigo 112 da Lei das
Execuções Penais para que seja concedida a progressão de regime é
necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo e
subjetivo.
Assim, além do cumprimento de parte da
pena, o condenado deve possuir atestado de boa conduta carcerária
que deve ser formulado pelo diretor do estabelecimento.
O requisito objetivo foi reconhecido na r.
1 Folhas 35.
2 Folhas 01.
3 Folhas 12.
4 Folhas 19.
5 Folhas 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002913-76.2020.8.26.0996 -Voto no 23836
3
decisão, havendo dúvida apenas no que tange ao requisito subjetivo
que passo a analisar.
Nota-se que o sentenciado tem contra si
pena a cumprir de 10 anos e 10 meses de reclusão por crimes de
roubo majorado, ou seja, todos com emprego de violência ou grave
ameaça contra as vítimas, além de uma condenação, ainda não
definitiva, de mais 03 anos de reclusão por crime de porte ilegal de
arma de fogo.
Ademais, encontra-se enclausurado desde
03.07.2017, mas não realizou qualquer atividade educacional ou
laborativa durante todo esse tempo, ou seja, quase três anos em
completa inercia.
Por outro lado, o término de cumprimento
de pena previsto para 20.06.20286, revela-se temerária a progressão,
sob o risco efetivo de abandono da pena.
Assim, apesar de o pedido ministerial de
realização de exame criminológico sequer ter sido analisado, é certo
que os elementos peculiares ora trazidos indicam que o acusado não
preenche as exigências mínimas do requisito subjetivo, devendo
permanecer no regime fechado, podendo reiterar o pedido, obtendo
parecer favorável no exame criminológico.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
6 Folhas 23.